Tribunal: STF
Processo: HC 181572
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Deficiência na instrução do writ. Alegação de nulidades. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra a decisão que deu provimento ao REsp 1.827.069, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes Delmar Alves Batista e João Rosendo da Silva Filho foram condenados à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e o paciente Valdison Ramos da Silva foi condenado à pena de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, pelo crime previsto no art. 1º, I, c/c o § 4º, I, da Lei 9.455/97. O magistrado fixou o regime inicial aberto, assim como determinou a perda dos cargos públicos ocupados pelos condenados.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação da defesa. Contudo, de ofício, a Corte estadual reduziu a pena dos três pacientes para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantendo o regime inicial aberto, assim como para afastar a “condenação a perda do cargo público”.
    4. Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Relator do Resp 1.827.069, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, deu provimento ao recurso para restabelecer a sentença condenatória.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça teria proferido decisão extra petita. Para tanto, afirma que “o objeto do Recurso especial foi no sentido de que o STJ pudesse modificar o acórdão do Tribunal de origem, tão somente, em relação à violação ao disposto no art. 1º, § 5º, da lei 9.455/97, ou seja, perda da função pública”, destacando que “ficou claro que o Ministério Público do Estado de Goiás pediu, apenas e tão somente, a perda do cargo público ocupado pleos réus e nada mais”. Contudo, “O Eminente Ministro do STJ, LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, por seu turno, de forma monocrática e equivocada, em grave erro, atendeu aos reclames do referido Recurso Especial e agravou a pena de cada paciente”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “anular, em definitivo, a decisão ora fustigada, para a manutenção da ordem e a preservação da justiça, inclusive, mantendo os pacientes nos seus respectivos cargos, uma vez que da conduta delitiva não resultou danos mais graves”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Além disso, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator